Tribunal: STF
Processo: RHC 217445
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Não se conhece, em regra, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Tráfico interestadual de drogas – 153,60 Kg de cocaína. Dosimetria. Minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. Negativa de seguimento. 



    Vistos etc.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Reginaldo Alves Vieira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Sebastião Reis Júnior, que negou provimento ao HC 713.709/MT (evento 44). 



    O Recorrente foi condenado à pena de 07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico interestadual de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40 V, da Lei 11.343/2006) (evento 3, fls. 1-17).



    Inconformada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Sebastião Reis Júnior, concedeu parcialmente a ordem a fim de redimensionar a pena para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado (evento 31). 



    Extraio do acórdão recorrido:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. 153,6 KG DE COCAÍNA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRIVILÉGIO, SOB A ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DEDICAÇÃO AO TRÁFICO.



    1. O entendimento da instância ordinária foi de que há dedicação à atividade criminosa por parte do paciente. Tal como mencionado na decisão ora agravada, houve bis in idem no aumento da pena-base, pela quantidade de drogas, e, posteriormente, na negativa de reconhecimento do privilégio. No entanto, na decisão agravada, a pena-base já foi reduzida para o piso mínimo, e a pena do paciente foi reduzida no total de 2 anos e 7 meses de reclusão.



    2. Agravo regimental improvido.” 



    No presente recurso ordinário, a Defesa argumenta, em síntese, a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Assevera inidônea a fundamentação do édito condenatório para não aplicar o redutor, porquanto lastreada, exclusivamente, na quantidade de droga apreendida. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis ao Recorrente, como primariedade e bons antecedentes, além da inexistência de provas de sua dedicação às atividades criminosas. Requer o redimensionamento da pena (evento 47).



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Luiz Augusto Santos Lima, opina pelo não provimento do recurso ordinário (evento 69).



    É o relatório.



    Decido.



    De partida, assento que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 12.4.2019).



    Não detecto, por outro lado, constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    Esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (RHC 140.006-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.12.2017). No mesmo sentido, cito: HC 146.977 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018 e RHC 152.036 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.4.2018. 



    Pertinente à dosimetria da pena, encontra-se a aplicação da causa de diminuição da pena objeto do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. Para verificar a sua aplicabilidade ao caso concreto, deve o juiz considerar todos os elementos constantes dos autos. Reputando-a pertinente, cabe-lhe definir o grau de redução apropriado para a pena, sopesadas as circunstâncias conforme necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, não se mostrando hábil o habeas corpus para revisão, salvo nos casos de manifesta ilegalidade.



    Nesse espectro, “A não aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante da existência de conjunto probatório apto a afastar ao menos um dos critérios – porquanto autônomos –, descritos no preceito legal: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa.” (HC 131.795/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 17.5.2016).



    Revelam os autos que “os elementos informativos colhidos até o momento, notadamente a informação recebida e a apreensão de elevada quantidade de cocaína em compartimento preparado para o seu transporte ilícito com destino a cidade de Jataí-GO, evidenciam que o denunciado Reginaldo certamente estava ajustado com outros traficantes que integram organização criminosa para realizar a traficância na modalidade transportar entre diferentes Estados da federação, a fim de auferir lucro fácil”.



    O Tribunal de Justiça, ao afastar a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, destacou “In casu, há fundamentação concreta para o afastamento do tráfico privilegiado, consubstanciada na quantidade da droga apreendida: 153,6kg de cocaína. Consoante a elevada quantidade de droga apreendida junto ao apelante, tem-se um forte indicativo de que se trata de agente dedicado a atividades criminosas, não podendo considerado um principiante. E ‘até mesmo porque não é normal que um traficante pequeno e eventual dê início às atividades de traficância com tamanha quantidade de drogas’. Brasileiro, Renato. Legislação Criminal Especial Comentada. Ed. JusPodvm, 2015. P. 763) Ademais, não há demonstração alguma que à época dos fatos, o apelante teria uma atividade econômica lítica para o seu próprio sustento. De modo que é inegável a dedicação que ele faz no sentido de, eleger a disseminação de droga remunerada onerosa como um verdadeiro empresário do tráfico, associando-se evidentemente a outras pessoas.”



    A Corte Superior manteve o afastamento da causa de diminuição da pena, à consideração de que “a decisão reduziu a pena-base para o piso mínimo de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, de modo que não há ilegalidade no afastamento da causa de diminuição da pena, em face da quantidade de drogas, 153,6 kg de cocaína, e por ter o Tribunal entendido pela dedicação ao tráfico. Na segunda fase, ausente circunstância agravante. No entanto, foi reconhecida a atenuante de confissão espontânea, mantendo-se a pena no mesmo patamar. Já na terceira fase, a causa de diminuição da pena, prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, não foi reconhecida, pelo entendimento de dedicação ao tráfico. Não há falar em inovação no acórdão hostilizado, pois na sentença o Magistrado considerou a quantidade de drogas como tendo agido o paciente com um dolo intenso, e no julgamento da apelação constou que, [...] consoante a elevada quantidade de droga apreendida junto ao apelante, tem-se um forte indicativo de que se trata de agente dedicado a atividades criminosas, não podendo considerado um principiante. E ‘até mesmo porque não é normal que um traficante pequeno e eventual dê início às atividades de traficância com tamanha quantidade de drogas’ [...] (fls. 24). As provas são analisadas pela instância ordinária, e não há como serem reexaminadas em sede de habeas corpus”.



    Como se vê, o afastamento da minorante do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, deu-se em razão das evidências de que o Recorrente perpetrava o delito com habitualidade, o que aponta para a dedicação à atividade criminosa. Ademais, revelam os autos que o Recorrente foi preso em flagrante delito, transportando, entre estados da federação, 150 tabletes de cocaína, com peso total de 153,60 kg. Extrai-se da denúncia que “os elementos informativos colhidos até o momento, notadamente a informação recebida e a apreensão de elevada quantidade de cocaína em compartimento preparado para o seu transporte ilícito com destino a cidade de Jataí-GO, evidenciam que o denunciado Reginaldo certamente estava ajustado com outros traficantes que integram organização criminosa para realizar a traficância na modalidade transportar entre diferentes Estados da federação, a fim de auferir lucro fácil. Assim sendo, o caso em tela demonstra a presença de materialidade e indícios suficientes de autoria para configuração do delito de tráfico de drogas a dar ensejo à instauração do procedimento criminal contra o denunciado”. A autoria do crime se confirmou com as provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.



    Nesse contexto, para concluir em sentido diverso quanto à aplicação da causa de diminuição, prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 



    No mesmo sentido, destacou o parecer ministerial “que fora evidenciado o maior envolvimento do Recorrente com a mercancia ilegal de entorpecentes, o que culminou em condenação já acobertada pelo manto da coisa julgada, entendimento cuja revisão demandaria indevida incursão no acervo fático-probatório dos autos, providência inadmissível na via eleita”. 



    Nessa linha, esta Suprema Corte já assentou que “A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o paciente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividades delitivas, demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita” (RHC 140.006-AgR/MS, de minha relatoria); “A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (RHC 144.290-AgR, Rel. Min. Luiz Fux); “Observância do entendimento desta Segunda Turma segundo o qual não cabe o revolvimento de fatos e provas em habeas corpus se as instâncias ordinárias assentaram, justificadamente, que o réu se dedicava à atividade criminosa, para negar a incidência do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006” (RHC 142.830/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski); e “A invocação pelas instâncias ordinárias de que o paciente se dedicava à atividade criminosa obsta, de fato, a aplicação da benesse do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, sendo certo que afastar essa premissa demandaria o reexame dos fatos e das provas, o qual o habeas corpus não comporta” (HC 141.292/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 23.5.2017).



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de agosto de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora